Tribunal: TJMT
Processo: 1029520-05.2023.8.11.0000
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1029520-05.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARCOS GONCALVES DE PAULA - CPF: 141.678.161-72 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MARCOS GONCALVES DE PAULA - CPF: 141.678.161-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), IVANILDA SOARES DA SILVA - CPF: 304.127.571-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1029520-05.2023.8.11.0000

Agravo de Instrumento n.º 1029520-05.2023.8.11.0000

Agravante:
Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Agravado:
Estado de Mato Grosso.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO

-
EMENDA DE PETIÇÃO - ALTERAÇÃO DA PARTE ASSISTIDA, DO PEDIDO E DA CAUSA DE PEDIR – INADIMISSIBILIDADE – TUTELA DE URGÊNCIA REVOGADA - RECURSO PREJUDICADO.

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, somente se admite a emenda da petição inicial, mesmo após a apresentação de contestação, quando não houver alteração do pedido ou da causa de pedir, sendo irrelevante, para tanto, a expressa concordância da parte requerida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1029520-05.2023.8.11.0000

Agravo de Instrumento n.º 1029520-05.2023.8.11.0000

Agravante:
Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Agravado:
Estado de Mato Grosso.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento de
Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Ação:
de Obrigação de Fazer.

Origem:
1º Juizado Especial de Rondonópolis-MT.

Decisão agravada – Processo nº
1038953-24.2023.8.11.0003 (Id. 135285503): deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinando ao agravado que forneça os medicamentos “ENTRESTO 50mg, DIACQUA 25MG, DIGOXINA 0,25mg, LASIX 40mg, AZUKON MR 30mg, GLIFAGE XR 500mg” à paciente
Ivanilda Soares da Silva
, nos termos e na quantidade da prescrição médica. E, indeferiu o fornecimento dos medicamentos Concárdio/Concor 2,5mg e Glyxambi 25mg.

Agravo de Instrumento:
pugna pela reforma parcial da decisão agravada, a fim de compelir o agravado a fornecer os medicamentos Concárdio/Concor 2,5mg e Glyxambi 25mg.

Decisão - Liminar (
Id.

199712733

)
: deferiu a liminar pleiteada.

Manifestação

- Ministério Público do Estado de Mato Grosso
(
Id.
199376195
):
informou que em razão do erro no sistema, constaram dois agravos de instrumentos em nome da interessada Ivanilda Soares da Silva, e por essa razão pleiteia a retificação do polo ativo do presente recurso para fazer constar como agravante MARCOS GONÇALVES DE PAULA, excluindo-se do polo ativo a pessoa de IVANILDA SOARES DA SILVA.

Despacho (Id.
200025167
):

concedeu prazo de até 05 (cinco dias), para que o agravante esclareça as referidas alegações, sob pena de revogação da liminar concedida com a extinção do recurso sem exame do mérito.

Informação do Juízo. (Id.
187578161
):
informou que
d
eterminou a
adoção das providências necessárias para o cumprimento da tutela de urgência concedida em sede recursal.

Contrarrazões

(
Id

202606152

):

pugna pelo desprovimento do recurso interposto pela agravante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO DE APELAÇÃO Nº 1029520-05.2023.8.11.0000

Agravo de Instrumento n.º 1029520-05.2023.8.11.0000

Agravante:
Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Agravado:
Estado de Mato Grosso.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Ministério
Público do Estado de Mato Grosso em face de decisão interlocutória proferida nos autos nº 1038953-24.2023.8.11.0003, em trâmite no 1º Juizado Especial de Rondonópolis-MT, com objetivo de compelir o agravado a fornecer os medicamentos Concárdio/Concor 2,5mg e Glyxambi 25mg à paciente Ivanilda Soares da Silva, conforme petição
Id nº
194600196
,
protocolada em 07/12/2023.

Verifica-se que a decisão
agravada tem como origem o processo nº 1038953-24.2023.8.11.0003 (Id. 135285503), que tramita no 1º Juizado Especial de Rondonópolis-MT
, que deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinando ao agravado que forneça os medicamentos “ENTRESTO 50mg, DIACQUA 25MG, DIGOXINA 0,25mg, LASIX 40mg, AZUKON MR 30mg, GLIFAGE XR 500mg”
à paciente Ivanilda Soares da Silva, nos termos e na quantidade da prescrição médica.
E, indeferiu o fornecimento dos medicamentos Concárdio/Concor 2,5mg e Glyxambi 25mg.

Com efeito, a publicação da decisão concessiva da liminar em ocorreu em 29.01.2024, deferindo a tutela recursal e determinando que o agravado, forneçam à paciente, Ivanilda Soares da Silva,
os medicamentos Concárdio/Concor 2,5mg e Glyxambi 25mg conforme pleiteado no processo de origem.

Assim,
em que pese

a
manifestação do agravante informando que em razão do erro no sistema, constaram dois agravos de instrumentos em nome da interessada Ivanilda Soares da Silva
, e por essa razão pleiteia a retificação do polo ativo do presente recurso para fazer constar como agravante MARCOS GONÇALVES DE PAULA, excluindo-se do polo ativo a pessoa de IVANILDA SOARES DA SILVA, não se trata de erro material passível de retificação.

Outrossim, o agravo interposto juntamente com a referida manifestação ocorreu em 25.01.2024 após a prevenção do recurso em 07/12/2023 - Id nº
194606150
. Além disso, reitero, não se trata de erro material com a simples correção do polo ativo na demanda, verifica-se no agravo precluso que há alteração no objeto pedido (realização de cirurgia), na decisão agravada e do processo de origem. Assim, tem-se como inadmissível, no presente feito, o recebimento do agravo de instrumento nos moldes pleiteados na manifestação de Id. nº
199376195
.

Consoante entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, admite-se a emenda da petição inicial, quando não alterar o pedido ou causa de pedir, sendo irrelevante, para tanto, a expressa concordância da parte ré, em obediência aos princípios da celeridade, economia e efetividade processuais.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. USUCAPIÃO. IMÓVEL RURAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. NOVA DELIMITAÇÃO DO IMÓVEL. CONTESTAÇÃO. POSSIBILIDADE. JUNTADA DE DOCUMENTOS. ALTERAÇÃO DA ÁREA. EXAME. CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se, após a citação, o autor pode realizar nova delimitação da área objeto da ação de usucapião, sem a anuência do demandado. 3. É admissível a determinação de emenda à petição inicial, mesmo após a citação do réu e a apresentação de defesa, quando não houver alteração no pedido ou na causa de pedir. Precedente. 4. (...) ( REsp 1685140/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 31/08/2020.”

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS MODIFICATIVOS. AGRAVO REGIMENTAL. PETIÇÃO INICIAL. EMENDA APÓS A CONTESTAÇÃO. POSSIBILIDADE. CPC, ART. 282. REQUISITOS. SÚMULA 7/STJ. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, recurso cabível para modificar a decisão singular que deu provimento ao recurso especial. 2. Não configura violação ao art. 535 do CPC a decisão que examina, de forma fundamentada, todas as questões submetidas à apreciação judicial, circunstância que afasta a negativa de prestação jurisdicional. 3. A orientação que veda a emenda à petição inicial após a apresentação da contestação restringe-se aos casos que ensejam a alteração da causa de pedir ou pedido, devendo, nas demais hipóteses, ser realizada a diligência em homenagem aos princípios da economia processual e das instrumentalidade das formas. Precedentes. Hipótese em que sequer seria necessária a emenda à inicial, segundo o entendimento do acórdão recorrido. 4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento. ( EDcl no AREsp 298.431/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 24/06/2014)”.

Portanto, conclui-se que o pedido de extensão realizado pelo agravante viola a estabilidade da demanda, vez que altera, as partes interessadas, o pedido e a causa de pedir.

Diante de todo o exposto, e necessariamente, deve-se reconhecer a inépcia recursal, impedindo o conhecimento do
recurso
.

Ante o exposto,
REGOVO A LIMINAR DEFERIDA e

NÃO CONHEÇO
do
recurso
.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024